Tribunal: TJBA
Processo: 8038080-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038080-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: INOCENCIA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DETERMINOU ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8038080-08.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e Agravada
INOCENCIA SANTOS SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR